Tribunal: TJSP
Processo: 1025805-86.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra – Pretensão de rescisão do contrato e de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, afastando apenas o dano moral – Acerto – Recurso das rés – Não acolhimento – Havendo inconteste atraso na entrega do imóvel, imputa-se integralmente a culpa à vendedora, de modo que a restituição dos valores deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra – Pretensão de rescisão do contrato e de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, afastando apenas o dano moral – Acerto – Recurso das rés – Não acolhimento – Havendo inconteste atraso na entrega do imóvel, imputa-se integralmente a culpa à vendedora, de modo que a restituição dos valores deve ser integral – Distrato anterior, bem porque não cumprido, não serve como limitador para a pretensão judicial face à persistência do dano – Rescisão que, ademais, não desnatura os lucros cessantes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.